Tribunal: TJDFT
Processo: 0747034-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747034-55.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, CAIO NUNES DE CASTRO AGRAVADO: PLINIO ARAUJO PEREIRA, POWERFUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, JOSE MARIO JORGE DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO MARCOS DE CASTRO e CAIO NUNES DE CASTRO, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0719999-02.2023.8.07.0007, promovida pelos agravantes em desfavor de PLÍNIO ARAÚJO PEREIRA, POWERFUL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e JOSÉ MÁRIO JORGE DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 175312431 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a decisão de ID 174627057 (do processo de origem), pela qual indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos autores, ao fundamento de que estão ausentes a probabilidade do direito e a verossimilhança das alegações. No agravo em apreço, os agravantes sustentam que firmaram contrato de compra e venda de veículo com os agravados, mas que estes não honraram com os termos acordados, deixando de proceder à quitação e transferência da titularidade do automóvel. Ao final, os agravantes postulam a antecipação da tutela recursal para que os requeridos procedam à quitação e transferência da titularidade do veículo para o seu nome, sob pena de multa e restrição de circulação. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, para reformar a r. decisão, a fim de confirmar a tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal juntados em IDs 53021609 e 53021610. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que os agravantes apontam, como objeto do presente agravo de instrumento, a decisão de ID 175312431 do processo originário, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu pedido de reconsideração, mantendo a decisão de ID 174627057 (do processo de origem), pela qual foi indeferido o pedido de tutela antecipada formulado pelos autores. Portanto, trata-se de ato judicial sem conteúdo decisório. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a reforma da decisão de ID 175312431 do processo originário, os agravantes pretendem, na verdade, a reforma da decisão de ID 174627057 (dos autos de origem), pretensão que passo a examinar, considerando a tempestividade do recurso em relação à decisão que indeferiu a tutela vindicada pelos agravantes. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Nas razões recursais, os agravantes sustentam que entabularam negócio jurídico com a ré POWERFUL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA., para a alienação do veículo PORSHE CAYENNE, ano: 2015/2016, chassi WPIAA2922GLA01577, cor azul, placa PAG-2812, RENAVAM: 01056323040 (ID 173166376 dos autos de origem). Aduzem que os requeridos se comprometeram a realizar a quitação do saldo devedor do veículo e a proceder com a transferência do mesmo, mas que, até o presente momento, não honraram o acordo. Por considerarem comprovada a existência de negócio jurídico entabulado entre as partes, os agravantes entendem demonstrada a probabilidade do direito alegado, sendo o deferimento da tutela requerida medida necessária para evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelos agravantes, a fundamentação apresentada não ostenta a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A celeuma narrada nos autos envolve inúmeras alegações que demandam a competente dilação probatória a fim de se apurar como se deu a negociação realizada entre as partes. O acervo probatório constante dos autos demonstra apenas a realização de negociação entre os agravantes e os réus, sem ser possível, contudo, compreender o envolvimento de cada uma das partes. A lide apresenta, portanto, informações unilaterais insuficientes para o esclarecimento das peculiaridades dos negócios jurídicos celebrados entre as partes e para a apuração do quantum eventualmente devido aos autores. Nesta senda, as alegações dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Além disso, não restou demonstrado de plano os termos do negócio entabulado entre as partes, não sendo possível aferir, com grau razoável de segurança, as obrigações pendentes e a responsabilidade de cada envolvido. Este entendimento vem sendo reverberado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para que o negócio jurídico produza efeitos válidos, faz-se necessária a vontade consciente das partes, sob pena de nulidade ou anulação do ato ou negócio. 2. A alegação de desconhecimento acerca de todo o panorama e funcionamento do negócio jurídico deve ser objeto de intensa e extensa dilação probatória, com a devida oitiva dos réus, no exercício do Contraditório. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1333741, 07477871720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). 2. Incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela se, no caso concreto, os elementos probatórios até então produzidos não evidenciam plenamente a probabilidade do alegado direito alegado à anulação, no início da lide, de contratos de empréstimo com fundamento nas teses de ocorrência de agiotagem e de vícios que invalidem o negócio jurídico entabulado pelas partes. Necessidade de ampla dilação probatória, incabível em sede agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634415, 07178967720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Impende, por fim, destacar que há a possibilidade de nova apreciação do pleito de tutela de urgência, caso os autores forneçam outros elementos probatórios. Dessa forma, em uma análise perfunctória, não resta caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostrando-se inviabilizado o deferimento da tutela recursal, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga - DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023 às 18:13:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora